Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. ORÇAMENTOS. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTOS. AUSÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. NÃO SE PRESUME. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos danos provenientes da suposta deteriorização do imóvel durante a locação.
2. Consoante o art. 23, incisos III, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, porém este dever legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, para fim de ressarcimento pelos eventuais prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Da análise das fotos do imóvel, é provável que o bem não tenha sido entregue em perfeito estado de conservação, porém, não foram juntados os laudos de vistoria inicial e final, não existindo parâmetro para aferir a extensão da alegada deterioração do bem durante a locação.
4. A parte autora não coligiu aos autos os orçamentos, notas fiscais ou pagamentos realizados para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial, de modo que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da apelante/autora (art. 373, I do Código de Processo Civil).
5. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, pois a prova somente pode ser produzida após a petição inicial se, depois do ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC, o que não é o caso sub judice.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.